Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de ação meramente declaratória, os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados com base no valor da causa, em atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
2. No entanto, o baixo montante atribuído à causa resultaria em quantia insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo patrono, sendo razoável concluir que a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa, à luz do §8o do artigo 85 da lei processual.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.